Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA FRUSTRADA. PROVISORIEDADE DA DECISÃO. MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO REFORMADA.
1. Se frustrada a intimação pessoal e editalícia para início do cumprimento das penas restritivas de direito, deve o Juízo reconverter provisoriamente a pena em privativa de liberdade e determinar, se for o caso, a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, com o ficto de avaliar a ausência do condenado.

2. Agravo em execução penal provido.